Tribunal: STF
Processo: Rcl 52528
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Iury Pereira Martins, contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra - Privativa do Júri, que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte, no que decidido na ADPF nº 347-MC e na Reclamação nº 29.303.



    Em síntese, narra a defesa que o reclamante foi preso sem a realização da audiência de custódia, o que configuraria afronta ao paradigma invocado.



    Na inicial, aduz:



    “O reclamante foi preso, em 16/02/2022, em decorrência de decisão que decretou a sua prisão temporária, com base no art. 1º, I e III, alínea “a”, da Lei 7960/89 c/c art. 2º, § 4º, da Lei 8072/90, conforme faz inclusa cópia da r. decisão, sem que fosse realizada a competente audiência de custódia, bem como não houve fundamentação para essa prisão.”



    E prossegue:



    “(...) fora requerida a certidão de não realização da audiência de custódia do Reclamante, constante às fls. 127 (não numerada), o que deixou a defesa perplexa, já que, a Chefe de Secretaria certifica que agendou verbalmente audiência de custódia para 09/03/2022, no entanto, não consta nos autos, intimação da defesa, requisição do réu, ou seja, a verdade é que nenhuma audiência foi marcada (...)”



    Requer seja:



    “CONCEDIDA A LIMINAR para QUE SEJA DETERMINADA NO PRAZO DE 24 HORAS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO RECLAMANTE, e no mérito seja confirmada. 



    Subsidiariamente, e em caso de não cumprimento pelo órgão Reclamado, seja REVOGADA a PRISÃO PREVENTIVA de IURY PEREIRA MARTINS, aplicando lhe, as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, e que no MÉRITO seja tornada DEFINITIVA,(...)”



    Em 29/3/2021, determinei a emenda da inicial e solicitei à autoridade reclamada fossem prestadas informações.



    É o relatório. 



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante alegação dos autos (art. 103-A, §3°, CF).



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O parâmetro invocado pelo reclamante é a ADPF 347 MC, de efeito vinculante e erga omnes, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, cuja ementa é a seguinte: 



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. (Tribunal Pleno, Dje de 19/2/16) 



    Verifica-se que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.



    Todavia, colhe-se das informações prestadas pelo juízo reclamado e de manifestação da defesa a designação da realização da audiência de custódia em 12/4/2022, redesignada para ocorrer 19/4/2022. Logo, a essa altura, já foi implementado o ato (Docs. 21 e 22).



    Assim, em virtude de não mais subsistir a ilegalidade apontada, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, em razão da perda superveniente de objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente